Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL. CRIME COMUM E HEDIONDO. CÁLCULO PARA BENEFÍCIOS. FRAÇÕES DIVERSAS. APLICAÇÃO SOBRE CADA PENA. PREVIAMENTE À UNIFICAÇÃO.
I – A regra do art. 70, primeira parte, do CP, não descaracteriza a multiplicidade de delitos e tampouco altera a natureza.
II - Cometido crime hediondo e comum em concurso formal, os cálculos para benefícios da execução penal deverão observar as penas isoladamente cominadas para cada delito, antes da unificação, porquanto tal proceder é mais benéfico ao apenado.
III - Recurso conhecido e provido.